Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-47.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001294-47.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REAL & CIA LTDA - CNPJ: 00.988.303/0001-64 (APELADO), ELIANE RITA POTRICH - CPF: 519.158.471-68 (ADVOGADO), TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - CPF: 609.187.801-87 (ADVOGADO), IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.409.061-62 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO), DANIEL SALUME SILVA - CPF: 107.613.327-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. LONGO TRÂMITE PROCESSUAL E COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta

contra sentença que, ao julgar improcedentes ações conexas de rescisão contratual, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fixação de honorários com base no art. 85, §2o, do CPC é adequada diante do baixo valor da causa; (ii) é cabível a aplicação do art. 85, §8o, do CPC para arbitramento equitativo da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa mostra-se ínfimo em relação à complexidade da demanda e ao tempo de tramitação superior a uma década; 4. A aplicação mecânica do percentual legal resulta em verba honorária irrisória, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da advocacia; 5. Configurada hipótese legal de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, conforme orientação do STJ (Tema 1.076).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório e a aplicação do critério percentual resultar em verba desproporcional; 2. “A longa duração do processo e a complexidade da instrução justificam a majoração dos honorários sucumbenciais para valor fixo adequado à remuneração digna da advocacia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Hass & Arruda Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou conjuntamente as Ações de Rescisão Contratual e Declaratória de Rescisão Indireta, ajuizadas de forma recíproca entre as partes, julgando improcedentes os pedidos formulados em ambas as ações.
Como consequência, em cada processo, condenou as respectivas partes autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante Hass & Arruda Ltda. não se insurge contra o mérito da decisão (improcedência dos pedidos), restringindo sua irresignação exclusivamente ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Em síntese, a recorrente argumenta que a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.450,00) resulta em montante que considera irrisório e aviltante à dignidade da advocacia.

Diz que o valor não reflete a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelos patronos, que incluiu a análise de contratos empresariais complexos, participação em audiência de instrução com oitiva de testemunhas e elaboração de múltiplas manifestações em duas ações conexas.

Forte em tais argumentos, pugna pela aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC e do Tema 1076 do STJ, requerendo o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa, em valor fixo, justo e proporcional.

A apelada

embora devidamente intimada, deixou

transcorrer
in albis
o prazo legal sem apresentar contrarrazões ao apelo, conforme Certidão de ID n. 347931941.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuidam-se de ações de rescisão contratual c.c multa contratual.

A sentença julgou improcedentes ambas as ações conexas, reconhecendo inadimplemento recíproco das partes e aplicando a teoria da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Em decorrência da sucumbência, fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

A apelante insurge-se, exclusivamente, contra esse ponto, postulando a fixação equitativa dos honorários (art. 85, §8o, CPC).

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da adequação da verba honorária sucumbencial fixada na sentença especificamente no que concerne à aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, em detrimento da fixação equitativa prevista no §8o do mesmo dispositivo legal, diante da alegada irrisoriedade do valor arbitrado.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de demanda de natureza contratual empresarial que tramitou por mais de uma década, envolvendo duas ações conexas, com produção de prova documental e testemunhal, realização de audiência de instrução e julgamento e ampla dilação probatória, culminando com sentença de improcedência recíproca dos pedidos, em razão do reconhecimento do inadimplemento bilateral das partes, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

No tocante à verba honorária, o magistrado singular fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que fora atribuído em R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), resultando em montante aproximado de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), quantia esta que, a toda evidência, revela-se flagrantemente desproporcional à complexidade da demanda e ao labor técnico desenvolvido ao longo de extenso lapso temporal.

A controvérsia, portanto, exige a interpretação sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente de seus §§ 2o e 8o:

Dispõe o §2o do art. 85 do CPC:

“Art. 85 (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

Por sua vez, estabelece o §8o do mesmo dispositivo:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

A
ratio legis
é inequívoca ao permitir a mitigação do critério objetivo percentual quando sua aplicação conduzir a resultados incompatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os fatos comprovados nos autos indicam que as demandas conexas tramitaram por mais de doze anos, desde os idos de 2013.

Houve discussão inicial de competência superada perante tribunal diverso, análise aprofundada de intrincados instrumentos de representação e distribuição comercial, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas em litígio envolvendo culpa recíproca empresarial.

Assim, o valor da causa — R$ 5.450,00 — mostra-se manifestamente baixo, sobretudo quando cotejado com: a duração do processo (mais de 12 anos); a complexidade da relação jurídica (contratos empresariais de representação e distribuição comercial); necessidade de instrução probatória ampla, inclusive com produção de prova oral e a tramitação conjunta de feitos conexos.

Nessa toada, a aplicação mecânica do percentual de 10% sobre tal base de cálculo conduz, inevitavelmente, ao aviltamento da remuneração profissional, em afronta direta à dignidade da advocacia, cuja essencialidade encontra guarida no art. 133 da CF/88.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Tema 1.076, firmou orientação no sentido de que a fixação por equidade é cabível justamente nas hipóteses em que o valor da causa se revela irrisório ou descolado da realidade do proveito econômico efetivo, de modo a evitar distorções na remuneração do patrono.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO COGENTE DO CRITÉRIO EXCEPCIONAL. AVILTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER COIBIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O ordenamento jurídico processual estabelece uma hierarquia de critérios para o arbitramento dos honorários e a regra geral de percentuais sobre valores da condenação é afastada de modo imperativo quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for considerado muito baixo.

3.
Nessas hipóteses taxativas de exceção, a legislação processual impõe a aplicação do critério da apreciação equitativa, conforme o mandamento do art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo primário de garantir uma remuneração que seja justa, digna e proporcional para o advogado, coibindo-se o aviltamento da sua função essencial.

4
. A aplicação pura e simples de um percentual sobre uma base de cálculo manifestamente ínfima, que resulta no valor irrisório de R$ 68,83 (sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) a título de honorários, configura violação direta da norma federal e representa uma subversão completa do sistema de remuneração profissional estabelecido pelo Código de Processo Civil.

5. A análise da adequação e da correta aplicação do critério legal normativo para a fixação de honorários (equidade versus percentual), quando o debate recursal se restringe à correta interpretação das regras previstas no art. 85 do CPC, constitui questão de direito, não ensejando o reexame de provas, o que afasta, de plano, a necessária incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso especial parcialmente provido”.(
REsp n. 2.012.437/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, J. 09.12.25 – negritei).

No caso em pauta, não há dúvida de que a verba fixada na origem não remunera minimamente o trabalho técnico desempenhado ao longo de mais de uma década de tramitação processual, caracterizando hipótese típica de incidência do art. 85, §8o, do CPC.

Assim, a sentença merece reforma para afastar a fixação honorária tarifada em percentual sobre base de cálculo ínfima, fixando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que deverão ser corrigidos monetariamente pela SELIC, a partir da data da publicação deste acórdão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,
06 de maio
de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026